Tribunal: STM
Processo: 7001485-59.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001485-59.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: NIVALDO SILVA FERREIRA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento à remessa de Ofício, para manter inalterada a
Decisão que reabilitou o ex-militar AMANCIO GOMES, na forma do voto do Relator
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS e consoante o disposto no art. 5º, § 5º, da
Resolução/STM nº 275, de 2/4/2020, com a redação dada pela Resolução/STM nº
277, de 7/4/2020.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/06/2020 19:21:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e12342a8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7001485-59.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO. REABILITAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. Demonstrado o cumprimento das exigências legais,
conforme certidões e documentos juntados ao processo e o atendimento pelo
Reabilitando das regras e dos padrões de comportamento socialmente
aceitos, deve ser desprovido o recurso de ofício para manter inalterada a
decisão concessiva da reabilitação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
negar provimento à remessa de Ofício, para manter inalterada a Decisão que reabilitou o ex-
militar AMANCIO GOMES.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/06/2020 19:21:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e12342a8
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: AUDITORIA DA 9ª CJM
RECORRIDO: AMANCIO GOMES
ADVOGADO: Dr. NIVALDO SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
9ª CJM, Dr. Jorge Luiz de Oliveira da Silva, com amparo no art. 654 do CPPM, que concedeu
reabilitação a AMANCIO GOMES.

Nos termos da Decisão recorrida, o então militar foi condenado pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, como incurso no art. 251, combinado com o
art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, no dia 27 de novembro de 2007, à pena de 8
(oito) meses de reclusão, convertida em prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

Nesta Corte, em julgamento realizado no dia 10 de dezembro de 2009, o apelo ministerial foi
parcialmente provido para reformar a Sentença, manter a condenação e majorar a pena para
2 (dois) anos de reclusão (Processo Originário nº 7000202-22.2019.7.09.0009, Evento 6,
ACOR3).

Conforme certidão constante do Evento 6, da Petição nº 7000202-22.2019.7.09.0009, o
trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu no dia 5 de maio de 2010, e para a
Defesa, em 4 de junho seguinte.

Em 20 de novembro de 2019, por meio de seu advogado constituído, Dr. Nivaldo Silva
Ferreira, OAB/MS nº 24.840, o acusado requereu a reabilitação com fulcro nos arts. 134 e
seguintes do CPM, combinado com os arts. 651 e 652 do Código de Processo Penal Militar.
Para tanto, destacou os requisitos materiais constantes do art. 651 do CPPM, bem como o
cumprimento dos requisitos materiais e temporais para a sua concessão (e-Proc, Evento 1, 1-
INIC).

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento de identificação do Reabilitando (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009,
G
Evento 1, DOC PESS3, fl. 1);
Comprovante de Residência (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009, Evento 1, DOC
G
PESS3, fl. 2);
Memorando nº 28/2010, da Auditoria da 9ª CJM, comunicando a Decisão de extinção da pena
G
(Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009, Evento 1, DOC PESS3, fl. 4);
Certidão Negativa de Ações Criminais da Justiça Militar da União (Processo Originário nº
G
7000202.2019.7.09.0009, Evento 1, DOC PESS3, fl. 6);
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Ministério da Justiça e Segurança Pública
G
(Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009, Evento 1, DOC PESS3, fl. 8);
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
G
Pública do Estado do Mato Grosso do Sul (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009,
Evento 1, DOC PESS3, fl. 10);
Certidão Negativa do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul - Crime Militar e
G
Criminal (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009, Evento 1, DOC PESS3, fls. 11 e 12);

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/06/2020 19:21:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e12342a8
Declarações de Bom Comportamento (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009, Evento
G
1, DOC PESS3, fls. 14/16); e
Certidão Negativa de Débitos da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Mato Grosso do
G
Sul (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009, Evento 1, DOC PESS3, fl. 18).

O Ministério Público Militar da instância de piso, em 3 de dezembro de 2019, manifestou-se
favoravelmente ao pedido de reabilitação (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009,
Evento 9, PAREC 1).

Em 11 de dezembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM
considerou atendidos os requisitos exigidos por lei e declarou a reabilitação do Requerente, a
fim de restabelecer a sua condição criminal anterior à Sentença, nos termos do art. 656 do
CPPM e do art. 135 do CPM (e-Proc, Evento 1, 2-DEC).

Nesta Instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 17 de janeiro de 2020, em
Parecer da lavra do Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso de ofício para manter a decisão que concedeu a
reabilitação do ora Recorrido (e-Proc, Evento 8, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 08/06/2020 19:21:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e12342a8
VOTO

O recurso é cabível e interposto por força imperativa de lei, nos termos do art. 654 do CPPM,
por esse motivo, deve ser conhecido.

É inegável o cumprimento dos requisitos pelo Reabilitando, sobretudo o transcurso do lapso
temporal de cinco anos, contados da data da extinção da pena pelo cumprimento total do
período de prova do sursis, em 4 de março de 2010 (Processo Originário nº
7000202.2019.7.09.0009, Evento 6, DEC5).

A idoneidade do ex-militar AMANCIO GOMES ficou devidamente comprovada pelos
documentos constantes do processo originário.

De acordo com a documentação juntada, o Reabilitando, desde a data do cumprimento da
Sentença, manteve residência no Brasil com sua família em Campo Grande, Mato Grosso do
Sul (Processo Originário nº 7000202.2019.7.09.0009, Evento 1, INC2, fl. 2; e DOC PESS3, fl.
2).

Igualmente, as certidões dos órgãos oficiais atestam nada constar em seu nome durante o
quinquênio posterior ao cumprimento do sursis.

Em que pese se tratar de crime patrimonial, não há que falar em ressarcimento do dano
causado pelo crime ante a modalidade tentada.

Demonstrado ter o ex-militar AMANCIO GOMES se comportado de acordo com as regras e
padrões sociais aceitos, não incidindo em novos ilícitos ou transgressões, impõe-se o
desprovimento ao recurso interposto pela autoridade judiciária a quo.

Diante do exposto, nego provimento à remessa de Ofício, para manter inalterada a
Decisão que reabilitou o ex-militar AMANCIO GOMES.